Tribunal: STF
Processo: HC 254101
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão com trânsito em julgado, utilizado como substituto de revisão criminal. 2. O agravante foi condenado definitivamente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. A defesa alega constrangimento ilegal devido à inobservância do rito do art. 226 do CPP. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em caso de condenação com trânsito em julgado, e se há constrangimento ilegal devido à inobservância do art. 226 do CPP. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 5. Não se verificou a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 6. O agravo regimental reiterou teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não conhecido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em caso de condenação com trânsito em julgado. 2. A inobservância do art. 226 do CPP não foi comprovada de forma a configurar constrangimento ilegal."” (eDOC.12)



    Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente, sob o argumento de que o decreto condenatório se baseou, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico sem a observância do rito previsto no art. 226 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se quanto à reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades exigidas no art. 226 do CPP. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade, como os próprios autos de reconhecimento e os demais documentos da investigação e da instrução criminal pertinentes à análise da matéria.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente